Tribunal: TCU
Processo: 025.825/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1857/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 025.825/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Q Card Cartao Eireli (19.616.565/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campinaçu - GO. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rafael Alcantara Alves de Almeida (36074/OAB-GO) e Jesse Alves de Almeida (10441/OAB-GO), representando Prefeitura Municipal de Campinaçu - GO; Marcelo Freitas de Lima, representando Q Card Cartao Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.7.2. dar ciência a Prefeitura Municipal de Campinaçu/GO, com fundamento no art. 9o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. aceitação de atestado de capacidade técnica com impropriedades, apresentado pela empresa Q Card Cartão - Eireli, sem constar o período em que ocorreu a correspondente prestação de serviços atestada e com data de emissão em 23/3/2021, portanto posteriormente à baixa da empresa emissora do documento, M. e M. Cursos e Livros Ltda., no cadastro de CNPJ da Receita Federal, ocorrida em 3/2/2021; 1.7.2.2. o subitem 11.1 do edital não estabeleceu as compatibilidades aceitáveis de serviços de gerenciamento de cartões, para fins de comprovação de capacidade técnica, descumprindo o disposto no art. 30, inc. II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 6679/2014-TCU-Primeira Câmara , 1.443/22014-Plenário, 2.033/2016-Plenário, 1.393/2017-Plenário e 18.144/2021-2a Câmara; e 1.7.2.3. desobrigação de apresentação de balanço patrimonial, prevista no item 12.2 do edital, em desacordo com art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 5221/2016-TCU-Segunda Câmara e 8.330/2017-2a Câmara, devendo os benefícios à participação de licitações concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte serem aqueles estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006; 1.7.3. encaminhar cópia da peça 69 destes autos à Prefeitura Municipal de Campinaçu/GO e à representante; e 1.7.4. arquivar os presentes autos. 1.6.3. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 112 ao representante e à Prefeitura Municipal de Paulínia/SP. 1.6.4. arquivar os presentes autos.